Tribunal: TJPA
Processo: 0019994-23.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019994-23.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WAGNER LUZ BARBOSA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CPP. DILIGÊNCIAS. NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA DEFESA.. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO.
1. O art. 402 do CPP estabelece que, produzidas as provas, ao final da audiência, o "Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".
2. Se a defesa apresentou alegações finais sem requerer qualquer diligência e sem se manifestar acerca da suposta nulidade, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em violação ao art. 402 do CPP.
3. Preliminar: o STF e o CNJ já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens apreendidos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMIANRES SUSCITADAS E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WAGNER LUZ BARBOSA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multas pelo tipo penal descritivo contido no art. 180, §1° do Código Penal, a ser cumprida em
regime aberto
, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a denúncia que, no dia 29/11/2007, por volta 01h20min, policiais militares que faziam ronda ostensiva foram parados por dois vigilantes noturnos que os avisaram de que um veículo tipo Kombi, de cor branca, estaria transportando produtos com suspeita de roubo e/ou furto, que referido veículo se dirigiu para a Rua Acatauassu Nunes, nesta cidade.

Consta que após as informações dos vigilante, os policiais, de fato, encontraram referido veículo que era dirigido pelo acusado Francisco das Chagas da Sila Sampaio, transportando muitas mercadorias, não sabendo o que realmente transportava, e que sequer sabia quem era o proprietário das mercadorias, esclarecendo apenas que tinha sido contratado para apanhar aquela carga em um lava-jato e descarrega-la num depósito de gás, por um sujeito desconhecido, que se intitulou proprietário da carga.

Relata a denúncia, que após ser detido pelos policiais, Francisco os levou até o depósito de gás, onde se encontrava outra Kombi e diversas mercadorias armazenadas, e que às proximidade do depósito, na via pública, os acusados Wagner Luz Barbosa e José Aleixo de Alencar, foram preso, eis que foram apontados como proprietários do referido depósito, inclusive afirmando que apenas foram contratados por um desconhecido para que guardassem aquela mercadoria, em troca do pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como receberiam mais um agrado.

Refere que todos os produtos e os veículos ao norte mencionados foram apreendidos, bem como Francisco das Chagas, Wagner Luz e José Aleixo foram presos em flagrante, haja vista que após investigação via CIOP, foi descoberto que o verdadeiro proprietário das mercadorias é o senhor Luiz Euclides de Jesus Carneiro Bastos, dono da Empresa Santa Marta Distribuidora LTDA, que foram furtadas de dentro de seu caminhão que estava estacionado em frente ao seu comércio.

Por tais fatos, os acusados Wagner Luz Barbosa, Francisco das Chagas da Silva Sampaio e José Aleixo de Alencar foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 29 de agosto de 2014, a magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, apenas para condenar o acusado WAGNER LUZ BARBOSA pelo delito previsto no art. 180, §1º do Código Penal, na pena ao norte mencionadas, mas absolvendo os réus FRANCISCO DA CHAGAS DA SILVA SAMPAIO e JOSÉ ALEIXO DE ALENCAR.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, gravitando os argumentos recursais nos seguintes pontos:

- Preliminarmente, suscita que houve violação do devido processo legal, haja vista que a magistrada de primeiro não oportunizou à defesa que as partes se manifestassem sobre se tinham diligências a requerer, conforme determinado pelo art. 402 do Código de Processo Penal.

- Suscita ainda como preliminar, violação do princípio do Juiz Natural, vez que a portaria que nomeou a juíza sentenciante violaria a Convenção Americana de Direitos Humanos, vez que não haveria convencionalidade entre as Portarias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a normas da Convenção Americanas de Direitos Humanos;

- Suscita, também, a violação do princípio da identidade física do juiz, eis que se trata de nulidade absoluta e insanável, uma vez que a magistrada sentenciante não foi a que presidiu a instrução criminal, conforme previsto no art. 399, § 2º do Código de Processo Penal.

No mérito, requer:

1. A desclassificação do crime de receptação qualificada dolosa para a conduta na modalidade culposa, uma vez que não tinha conhecimento da origem espúria das mercadorias

Em contrarrazões a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE BASOLUTA

ANTE A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
,
POR DESRESPEITO AO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Conforme verifico dos autos, na assentada realizada no dia 15 de fevereiro de 2011, a instrução criminal não chegou ao seu final, tendo a magistrada
a quo
designada audiência de continuação para o dia 21 do mesmo mês e ano. Entretanto, como os acusados não foram localizados para se manifestarem sobre se querem constituir novo advogado, foi nomeada a defensora pública Suzy Souza de Oliveira, que desistiu da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Assim, à fl. 272, a magistrada determina que seja dado vistas ao Ministério Público para a apresentação de memoriais finais, após vistas à defensora dos acusados para o mesmo fim.

Ao apresentar suas alegações finais (fls. 282/290), o apelante representado pela defensoria pública, não requereu a realização de diligências, tampouco se insurgiu quanto a não oportunização de requerer diligências na fase do art. 402 do CPP. Requereu apenas a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, pediu a desclassificação para receptação simples.

O artigo 402 do Código de Processo Penal estabelece que, produzidas as provas, ao final da audiência, o "Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

Além disso, vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Portanto, nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar comprovado prejuízo à parte.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. A ausência de réu preso à audiência de instrução e julgamento somente é causa de nulidade processual se restar comprovado o prejuízo oriundo do seu não comparecimento ao ato, o que não ocorre na hipótese. No caso, além de a Defesa técnica ter participado dos atos do processo, tal nulidade sequer foi arguida oportunamente, tendo, pelo contrário, após o aditamento da denúncia, ratificado as provas já produzidas, nada alegando por ocasião da apresentação das alegações finais.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
(Acórdão n. 1186982, 20120111925326APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: 170/175).

O requerimento de diligências ao final da audiência de instrução e julgamento refere-se a diligências cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Se, após dar vista dos autos à defesa, esta apresentou alegações finais sem requerer qualquer diligência, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em violação ao artigo 402 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser alegadas nas alegações finais, sob pena de preclusão.
(...)
(Acórdão n.771145, 20110610094134APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 335).

Portanto, não havendo a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, bem como não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.
PRELIMINAR DE MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL.

A nulidade arguida pela defesa direciona-se à Portaria n.º 2.228/2014-GP, que nomeou a Juíza Sentenciante, Dra. Bárbara Oliveira Moreira, para atuar como juíza auxiliar e em regime de mutirão, junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A tese arguida baseia-se na inconvencionalidade da portaria, a qual não poderia violar a Convenção Americana de Direitos Humanos, especificamente em seu art. 8.1, segundo o qual o juiz ao presidir a ação judicial dentro das garantias a ela inerentes deve ter sua competência estabelecida anteriormente por lei, e a partir de tal premissa discorre seu raciocínio, redundando em pedido de controle difuso de convencionalidade, ou seja, verificar-se a adequação do ato normativo (portaria) à convenção americana, bem como estabelecer a inconstitucionalidade na atuação da magistrada que não presidiu a instrução criminal.

Vê-se, portanto, que o resumo do argumento é o de que existiu uma Portaria n.º 2.228/2014-GP ilegal oriunda da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que designou a Dra. Bárbara Moreira para atuar como juíza auxiliar e em regime de mutirão junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém e com base neste ato é que a magistrada sentenciou a presente ação penal.

Sem mais delongas e para evitar discussão exaustiva a respeito da matéria, cito aqui decisão do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 839680 AgR), o qual ¿relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.¿. Cito abaixo a íntegra da ementa e outras decisões a respeito do tema:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido.¿ (STF - ARE 839680 AgR / SC, Min. DIAS TOFFOLI, DJ 02/09/2016)
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. atentado violento ao pudor - art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009). Princípio da identidade física do juiz - § 2º do art. 399 do CPP. Sentença condenatória proferida em mutirão. Depoimento incoerente da vítima. Substrato probatório único. Juiz presidente da instrução em pleno exercício de suas funções. Constrangimento ilegal evidenciado. Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial. Acórdão impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário. Análise das razões da impetração para verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Writ extinto. Ordem concedida, ex officio. 1. O princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (cf. a propósito o RHC 123.572, j. pela Primeira Turma desta Corte na Sessão de 7/10/2014, do qual fui relator). 2. In casu: (a) o paciente foi condenado, em mutirão de julgamento, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor tipificado no art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009); (b) o fato não foi presenciado e o único substrato probatório consistiu no depoimento da vítima, que revelou incoerências, conforme constatado no parecer ministerial, a implicar prejuízo; e (c) o Magistrado que presidiu a instrução encontrava-se no pleno exercício de sua função judicante e as peculiaridades do caso, consistentes no depoimento incoerente da vítima e na inexistência de outros elementos probatórios, não recomendavam o julgamento em mutirão. 3. O acórdão proferido em segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial é impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, o que não impede a análise das razões da impetração para verificar a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício. 4. Writ extinto; ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para anular a sentença penal condenatória a fim de que outra seja proferida pelo magistrado que presidiu a instrução criminal.¿ (STJ - HC 123873/MG, Min. LUIZ FUX, DJ 14/10/2014)
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO MUTIRÃO DESTINADO A AGILIZAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCípIO DO JUIZ NATURAL, COM INSTITUiÇÃO DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO - INEXISTÊNCIA - ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. I - Em todo o Judiciário brasileiro, os chamados mutirões têm servido como importante instrumento adotado pela administração da justiça para agilizar a tramitação de processos. Na sistemática desses mutirões, a administração dos tribunais, com a autonomia que lhes é própria, se vale da prerrogativa legal e regimental de designar, por ato da presidência, juízes substitutos ou mesmo titulares voluntários, para auxiliarem determinado juízo. II - Nos mutirões, não se cogita do afastamento dos juízes titulares das varas beneficiadas. Ao contrário, esses titulares somam seus esforços aos do grupo de magistrados designados para o auxílio e não raro os coordena. Da mesma forma, o ato de designação não vincula quaisquer dos juízes a determinado processo. O juiz não é designado para proferir sentença em dado feito. De modo absolutamente desvinculado, há um grupo de juízes de um lado e um acervo de processos do outro. O objetivo é liquidar o acervo, pouco importando quem profira a decisão, podendo ser o próprio titular da vara. III - Os mutirões, portanto, não ofendem a garantia do juiz natural e muito menos cria tribunal de exceção. No caso dos mutirões, o juiz natural é aquele que, de modo aleatório, conforme a sistemática de trabalho adotada, recebe o feito para apreciação e o julga com a devida imparcialidade. IV - Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - Procedimento de Controle Administrativo rejeitado.¿ (CNJ - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 043/2005, CONSELHEIRO PAULO SCHMIDT, DJ 31.01.2006).

Vê-se, portanto, que claramente a Corte Suprema e o Conselho Nacional de Justiça já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.

Outrossim, não houve prova alguma do prejuízo experimentado pelo Réu, diante da sentença prolatada por outra magistrada, a não ser a própria condenação, sendo que não houve argumentação plausível nesse sentido. Como qualquer nulidade só deve ser declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo inconteste experimentado pela parte, entendo que não houve no presente caso a demonstração de tal circunstância, a legitimar a declaração de nulidade.

Com o fito de finalizar o argumento de rejeição da preliminar suscitada, destaco o posicionamento desta Corte sobre o tema:
EMENTA: ART. 1º, INCISO II, § 4º, I DA LEI Nº. 9.455/97. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
PRELIMINARES DE INCONVENCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 2228/14 GP, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADAS.

(omissis)
(2015.02455619-14, 148.350, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-07-07, Publicado em 2015-07-10)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES EM TORNO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (DE INCONVENCIONALIDADE, DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL). IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO: ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.04965223-98, 198.880, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-06, Publicado em Não Informado(a)

Com base nesse entendimento, não me estenderei mais sobre o tema, e rejeito as preliminares arguidas.
I -
MÉRITO:
I.I - NEGATIVA DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA APARA A MODALIDADE CULPOSA.

No que concerne, especificamente, ao delito tipificado no art. 180, § 1º do CP, demonstrado que o acusado estava na posse das mercadorias, uma vez que este era o encarregado de guarda-las, é cediço o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que é seu o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, caso alegue em sua defesa, na forma do art. 156 do CPP. Confira-se:
(...)
1. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem. Analisa-se também as alegações acerca da posse da res, afastadas aquelas inverossímeis e absurdas, do contrário, jamais se conseguirá provar o crime. (PRECEDENTES)
2. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando na posse do produto de crime. (Acórdão n.1095956, 20140310027199APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 18/05/2018. Pág.: 141-154).

Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu de provar a alegação de que desconhecia a origem ilícita das mercadorias, razão pela qual não repeliu a certeza obtida a partir do manancial probatório.

Assim, comprovada a origem ilícita das mercadorias encontradas no lava-jato de seu amigo José Aleixo, que, a pedido do recorrente e de boa fé, tanto que foi absolvido, deixou guardar as mercadorias furtadas naquele local, entendo evidenciado o elemento dolo apto a configurar o crime de receptação, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Ademais, o recorrente deixou a prudência de lado, ao receber a mercadoria para guardar de um suposto desconhecido, sem sequer procurar averiguar se a nota fiscal apresentada pelo motorista do caminhão era verdadeira, e se, realmente esse indivíduo existia à época dos fatos.

O recorrente, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a conduta imputada seja aquela prevista no art. 180, § 3º do Código Penal.

Do mesmo modo, pelos argumentos já expostos, plenamente demonstrado o dolo direto pelas circunstâncias do fato, e não tendo o acusado se desincumbido do ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, não encontra qualquer respaldo o pleito de desclassificação para receptação culposa.

Conforme bem exposto no parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, "
não há aqui espaço para corroborar com uma suposta inocência do Recorrente, um cidadão adulto, de conhecimentos médios, contextualizado com a realidade social do país, aceitar guardar mercadorias alheias sem ao menos desconfiar de suas origens é um ex absurdo. Afirmar que não teve oportunidade de observar adequadamente a nota fiscal dos produtos, é, no mínimo, assumir o risco de praticar um ato ilegal, não merecendo prosperar a referida tese desclassificatória¿.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende que
"Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias do caso constituem parâmetros para a avaliação do dolo."
(Acórdão n.1185765, 20170110503285APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: 89-97).

Por todo o exposto, conheço do recurso,
REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator